Tribunal: TJES
Processo: 5009873-96.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009873-96.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACCHINI S/A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LC 190/2022. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ANTERIORIDADE ANUAL (ART. 150, III, 'B', CF) E SUSPENSÃO DO FEITO (TEMA 1.266/STF). INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ANALISADAS E DECIDIDAS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Facchini S/A em face de acórdão (Id 14443611) que deu parcial provimento ao seu apelo, reconhecendo a incidência da anterioridade nonagesimal (art. 3º da LC 190/2022) para a cobrança do ICMS-DIFAL, mas afastando a anterioridade anual. A embargante alega omissão quanto ao pedido de suspensão do feito (Tema 1.266/STF) e quanto à análise da tese de anterioridade anual (Art. 150, III, 'b', CF) .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão (Art. 1.022, II, CPC) ao (i) indeferir o pedido de suspensão do processo (Tema 1.266/STF) e (ii) ao rejeitar a tese de aplicação da anterioridade anual para a cobrança do ICMS-DIFAL regulamentado pela LC 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Inexistem os vícios alegados. O acórdão embargado analisou expressamente ambas as questões. O pedido de suspensão do feito foi indeferido de forma fundamentada, registrando a ausência de ordem de sobrestamento pelo STF no Tema 1.266 e o fato de as ADIs correlatas (7.066, 7.070 e 7.078) já terem sido julgadas. A tese da anterioridade anual também foi exaustivamente analisada e rejeitada, tendo o colegiado concluído que a LC 190/2022 não instituiu novo tributo nem o majorou, mas apenas regulamentou a cobrança, afastando a regra do art. 150, III, 'b', da CF, e aplicando apenas a anterioridade nonagesimal por expressa disposição da própria lei (Art. 3º), em alinhamento ao decidido pelo STF. Os embargos revelam mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se presta a via dos aclaratórios (Art. 1.022, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente os fundamentos trazidos pela parte, ainda que adote conclusão contrária à pretendida. 2. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo com o resultado do julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar os aclaratórios opostos por Facchini S/A, onde alega a omissão no acórdão objurgado quanto ao reconhecimento do seu direito.

Sustenta que houve omissão quanto a necessidade de suspensão do julgamento em razão de discussão nos tribunais superiores, bem como pela necessidade de aplicação da anterioridade anual ao caso.

Pois bem.

Como é cediço, os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matérias já exaustivamente analisadas e decididas pelo órgão julgador.

No caso em tela, inexiste qualquer omissão a ser sanada.

Quanto ao pedido de
suspensão do feito
, o acórdão embargado foi expresso e inequívoco ao indeferi-lo, consignando que, embora existente o Tema 1.266/STF, "não há ordem de sobrestamento de processos que envolvam a temática do DIFAL" e que o objeto do referido RE se confundia com o das ADIs nºs 7.066, 7.070 e 7.078, "já julgadas pela Suprema Corte".

O acórdão, portanto, apreciou diretamente o pleito de suspensão e o rejeitou de forma fundamentada. Não há omissão, mas clara discordância da embargante quanto ao que foi decidido.

Da mesma forma, não prospera a alegação de omissão quanto à
anterioridade anual
.

A fundamentação do voto condutor (Id 14443611) dedicou longa passagem à análise da matéria, refutando explicitamente a tese de que a cobrança só poderia ocorrer em 2023.

Restou consignado no julgado que "não há necessidade de observância do princípio da anterioridade anual para a incidência da Lei Complementar em comento, porquanto ela não instituiu tributo, nem o majorou, mas tão somente delineou suas normas gerais".

É evidente, portanto, que a tese da anterioridade anual foi central no debate, tendo sido expressamente analisada e rejeitada por este Colegiado, que se alinhou ao posicionamento final firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, conforme bem pontuado pelo Estado embargado.

Inexistindo, pois, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, a rejeição dos presentes aclaratórios é medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo hígido o v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.